Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito.
2. Demonstrada a inexistência de anotação indevida no nome do autor, não há que se falar em dano moral, sobretudo quando a falha na prestação do serviço não é o bastante para extrapolar o mero aborrecimento e atingir a esfera extrapatrimonial do requerente.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.